Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CESSAÇÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque todos os elementos necessários à análise da medida liminar já foram ponderados por esta Relatoria por meio da decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela antecipada para fazer cessar ou limitar os descontos de empréstimos contraídos pela parte agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.
3. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição.
4. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de cessação ou limitação dos descontos, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.